Tribunal: TJSP
Processo: 0019394-75.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência e apologia a organização criminosa – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante isolada nos autos – Impossibilidade de desclassificação para falta de natureza média – Inteligência do artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência e apologia a organização criminosa – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante isolada nos autos – Impossibilidade de desclassificação para falta de natureza média – Inteligência do artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.